Tribunal: TJPA
Processo: 0801931-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801931-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

AGRAVADO: SOCORRO SILVA DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENVIO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A POSSE. DESCLASSIFICAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E LEGALIDADE NO CERTAME. REVOGADA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando-se o efeito suspensivo deferido nestes autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801931-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA

AGRAVADA:
SOCORRO SILVA DE MENDONÇA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA, COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU-PA
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela (processo nº 0800006-57.2022.8.14.0221-PJE)
, ajuizada pela Agravada
SOCORRO SILVA DE MENDONÇA
, que deferiu liminar em favor da agravada nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
defiro a tutela antecipada pleiteada por SOCORRO SILVA DE MENDONCA, para determinar à Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, que expeça, em até 2 (dois) úteis a partir da ciência desta decisão, o DECRETO de CONVOCAÇÃO para posse, dando efetiva posse no prazo de até 4 (quatro) dias úteis, com efeito retroativo à 1º de JANEIRO de 2022 para todos os fins de direito – salarial, 13º salário, tempo de serviço e outros aplicáveis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nos termos do art. 306 do CPC, cite-se a Prefeitura Municipal na pessoa da Prefeita ou através de sistemas eletrônicos para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.

Tendo em vista a urgência da medida, também deverá ser cumprida através de Oficial de Justiça. Após a resposta ou superado o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. A PRESENTE DECISÃO SERVE DE MANDADO. Publique-se. Intime-se. (...)”
.

O Agravante em razões recursais (ID n. 8221697), aduz que apesar da Agravada ter sido aprovada no concurso público em questão e, convocada para apresentação dos documentos, não há direito absoluto ao cargo público, pois, até a posse de fato do cargo, existe apenas uma expectativa de direito, uma vez que, a habilitação documental ainda é requisito fundamental para o empossamento, exigido nos editais do concurso, a devida apresentação dos documentos de responsabilidade dos candidatos.

Assevera a ausência da probabilidade do direito, uma vez que a Agravada não juntou na fase de habilitação do concurso público os documentos corretos para que então pudesse tomar posse, aduzindo, ainda a inexistência de violação ao princípio constitucional da isonomia.

Alega a ausência de perigo da demora, uma vez que caso o juízo decida sentenciar a favor da Autora, esta terá seu direito a vaga resguardado.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, após, o conhecimento e provimento do recurso.

O feito fora inicialmente distribuído em regime de Plantão Judiciário do 2º Grau Cível, sob a relatoria da Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, que
concedeu efeito suspensivo à decisão vergastada
, que determinava a convocação da agravada para posse no cargo público por esta almejado. (ID n. 8223159)

Em regime de expediente regular, vieram os autos à minha relatoria por distribuição, oportunidade na qual determinei a intimação da agravada para a apresentação de contrarrazões, bem como que fossem após remetidos os autos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer na condição de
custos legis
. (ID n. 8265413)

No ID n. 9054013,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça em manifestação opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9855669)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do presente recurso é a análise da legalidade/ilegalidade de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou a convocação da agravada para posse em concurso público, pois devidamente cumpridas as exigências para tanto, ainda que de forma extemporânea.

Antes mesmo de analisar o mérito recursal, ressalto, por oportuno, que esta decisão não é definitiva em relação ao mérito do processo de origem, conforme regula o ordenamento jurídico brasileiro hodierno em relação ao recurso de agravo de instrumento, cabendo a mim neste momento analisar a legalidade/ilegalidade da decisão vergastada, especificamente se restam preenchidos os requisitos (
fumus boni iuris
e o
periculum in mora)
para o deferimento de tutela antecipada para convocação e posse da candidata no certame – Edital nº 001/2019 – Prefeitura de Magalhães Barata/PA.

Quanto ao
periculum in mora
não resta configurado, pois a pretensão à imediata posse não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, a vaga será garantida no julgamento do mérito da ação mandamental.

De igual modo, em relação ao
fumus boni iuris
, não vislumbro seu preenchimento, pois ao analisar, tanto os presentes autos recursais, quanto os autos de origem, não verifiquei a juntada da documentação faltante para a agravante.

Insta salientar que, como cediço, o Edital é a Lei do concurso, e, em relação ao presente caso, há previsão editalícia, especificamente no item 1.3, alínea
b
, que estabelece a obrigação de entrega de certidões negativas de antecedentes criminais das Justiças Federal, Eleitoral e Estadual, com o item 1.1, alínea
a
, ambos do Edital de Nomeação e Convocação (Id 47962594), que estabelece que não serão recebidos documentos de forma parcial e que a falta de qualquer documento constante no item 1.3 tornará automaticamente sem efeito a nomeação.

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se temerário o deferimento de forma liminar de convocação e posse da candidata agravada, quando esta deixou de cumprir regra editalícia referente à entrega de documentos obrigatórios para a posse no certame, bem como em razão desta sequer ter juntado aos autos de origem qualquer das certidões exigidas, as quais tem como escopo a comprovação da idoneidade da candidata, ferindo os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Destarte, de forma alguma há como ser vislumbrada, ao menos nesse momento, a plausibilidade do direito invocado pela agravada no Juízo
a quo
.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento de Tribunal Pátrio e do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - VINCULAÇÃO - NÃO ENVIO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO - INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E RAZOABILIDADE NO CERTAME - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O edital é a lei do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, evidenciado o não atendimento à regra constante no edital, correta a decisão administrativa que indefere a inscrição de candidato em concurso público, diante da não entrega de toda documentação necessária à comprovação dos requisitos necessários para a própria inscrição.

(TJ-MG - MS: 10000180967705000 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ - RMS: 61957 MG 2019/0296500-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T. , Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes. IV - Recurso improvido.

(STJ - RMS: 45901 MG 2014/0155846-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando-se o efeito suspensivo deferido nestes autos, para revogar a decisão combatida, nos termos do presente voto.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023